Tribunal: STF
Processo: ADI 1651
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-04-15
Data de publicação: 1998-04-15

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ARTS. 5º, INCISO
XXXIV, ALÍNEA "A" E INCISO XXXV, E 24, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
TAXA JUDICIÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E MULTA  (ARTS. 5º E
14 DA LEI Nº 5.242, DE 24.01.1990, E LEI Nº 6.227, DE 21.03.1996, DO
ESTADO DA PARAÍBA).
CABIMENTO. MEDIDA CAUTELAR.
1.      Não procede a preliminar suscitada nas informações da
Assembléia Legislativa, no sentido do descabimento da Ação, sob a
alegação de que a Taxa Judiciária em questão foi instituída por
legislação anterior à Constituição Federal de 05.10.1988.
        É que, na inicial, só se impugna legislação posterior a
essa data, ou seja, os artigos 5º e 14 da Lei nº 5.242, de
24.01.1990, e a íntegra da Lei nº 6.227, de 21.03.1996.
        E essa legislação pode, em tese, ser acoimada de
violadora da Constituição vigente, mediante Ação Direta de
Inconstitucionalidade, perante esta Corte, em face do que dispõe o
art. 102, I, "a", da mesma Lei Maior.
2.      Rejeita-se, pois, a preliminar.
3.      Quanto à medida cautelar, verifica-se, sobretudo em face
dos precedentes do Plenário, aqui referidos, que está satisfeito o
requisito da plausibilidade jurídica da Ação ("fumus boni iuris"),
no ponto em que impugna os arts. 5º e 14 da Lei nº 5.242, de
24.01.1990, e parte da Lei nº 6.227, de 21.03.1996, mais
precisamente seu art. 2º, pois tais dispositivos, possibilitando a
exigência de taxa judiciária ilimitada (incidente sobre o valor da
causa ou da condenação), pode inviabilizar, em certos casos, o
próprio acesso ao Poder Judiciário, o que não é permitido pela
Constituição (art. 5 , inc. XXXV).
4.      Atendido, igualmente, nesses pontos, o requisito do
"periculum in mora" ou da alta conveniência para a ordem jurídica e
para a administração judiciária, como dever do Estado, já que, no
curso do presente processo, tal obstáculo poderá ocorrer.
5.      A.D.I. conhecida.
6.      Medida cautelar deferida para se suspender, com eficácia
"ex nunc", a vigência dos artigos 5º e 14 da Lei nº 5.242, de
24.01.1990, e do art. 2º da Lei nº 6.227, de 21.03.1996, ambas do
Estado da Paraíba.